Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002970-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGANTE), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (EMBARGADO), CELSO FLAVIO DA SILVA - CPF: 985.007.911-87 (EMBARGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO - ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE - PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM - CONTRATIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002970-41.2021.8.11.0000 interposto em desfavor de
CELSO FLÁVIO DA SILVA
e
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas contradição e obscuridade existentes no Acórdão exarado, alegando que “
este Egrégio Tribunal de Justiça não poderia ter conhecido da questão de mérito subjacente, referente à alegada ausência de má-fé do ora Embargado, Joaquim Alberto da Silva
”.

Menciona que, “
com a devida vênia, o decisum embargado é contraditório ou, ao menos, obscuro, devendo ser reformado, para que se conheça tão somente dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, afastando-se as considerações sobre o mérito da demanda, que ainda não foi decidida pelo juízo a quo, uma vez que demanda instrução probatória, sob pena de supressão de instância
”.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme Certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas LTDA., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002970-41.2021.8.11.0000 interposto em desfavor de Celso Flávio da Silva e Joaquim Alberto da Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO - ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE - PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM - FIEL DEPOSITÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé do terceiro adquirente, injusto se faz o despojamento do bem litigado, no entanto, deve este permanecer com a motocicleta na qualidade de fiel depositário, até o desfecho da lide principal. Embora existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, haja vista a possibilidade de ter sido vítima de estelionato ao entregar a motocicleta, em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, não se verifica má-fé do agravado quando da aquisição do bem. Se o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, indicando os motivos pelo qual revogou a liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento, menciona que “
o decisum embargado é contraditório ou, ao menos, obscuro, devendo ser reformado, para que se conheça tão somente dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, afastando-se as considerações sobre o mérito da demanda, que ainda não foi decidida pelo juízo a quo, uma vez que demanda instrução probatória, sob pena de supressão de instância
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que, “
em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos
”, não foi verificada a má-fé do embargado Joaquim Alberto da Silva considerando as provas já juntadas aos autos, sendo injusto o despojamento do bem litigado,
in verbis
(grifos nossos):

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida,
dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada
.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição
.

[...]

Embora existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, haja vista a possibilidade de ter sido vítima de estelionato ao entregar a motocicleta,
em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos
,
não se verifica má-fé do agravado Joaquim Alberto da Silva
quando da aquisição do bem.

Não havendo prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente do bem, injusto se faz o despojamento do bem litigado
,
consoante jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça
, abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DE CLASSIFICADOS - ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DO PREÇO E PREENCHIMENTO DO RECIBO DO VEÍCULO EM FAVOR DO ADQUIRENTE LEGÍTIMO - INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PREENCHIDOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2.
Se não há prova inequívoca da alegada má-fé dos adquirentes
que já pagaram parte do preço do bem anunciado em site de classificados, e, se demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário,
cabível a antecipação dos efeitos da tutela para que o bem objeto da compra e venda seja entregue ao adquirente legítimo, nomeado fiel depositário
. (TJMT - N.U 1025564-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ADQUIRENTE -
TERCEIRO DE BOA-FÉ
-
PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM
- FIEL DEPOSITÁRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tendo a parte demonstrado ter adquirido o veículo na qualidade de terceira de boa-fé, injusto se faz o despojamento do bem litigado
, no entanto, deve este permanecer com o automóvel na qualidade de fiel depositária, até o desfecho da lide principal. (TJMT - N.U 0049311-

02.2008.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2008, Publicado no DJE 08/08/2008)

Certo é que, sendo cognição sumária, a decisão é limitada a declarar a probabilidade da existência do direito e, no caso em apreço, considerando as provas já juntadas aos autos, até o presente momento, não restou evidenciada a má-fé do embargado Joaquim Alberto da Silva, não devendo ser retirado o bem de sua posse.

Resta clarividente, portanto, que a decisão embargada, prolatada em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não merece reparos, haja vista a inexistência de contradição ou obscuridade, razão pela qual deve o Acórdão ser mantido.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021